Tribunal: TJDFT
Processo: 0009116-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0009116-02.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: HOSPITAL SAO LUCAS LTDA AGRAVADO: GOMES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Diante do desprovimento pelo STJ do agravo no recurso especial interposto por HOSPITAL SÃO LUCAS LTDA, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024